Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA TRASLADO. MERA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ULTIMADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. PRECEDENTES.

I – A não indicação das peças para traslado no termo de interposição do agravo em execução, seguida da juntada posterior dos documentos necessários para a análise do mérito recursal configura mera irregularidade que não impede a admissibilidade do recurso.

II – Segundo a jurisprudência do eg. STJ e desta Corte, a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, configura-se na data do cometimento do novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da nova condenação. Precedentes.

III – No caso, presentes as hipóteses interruptivas previstas nos incisos I e VI do art. 117 do CP, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.